Tribunal: TJSP
Processo: 1009968-38.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de procedência. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de procedência. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Abusividade da taxa de juros reconhecida. Demonstrado o excesso, deve a taxa abusiva ser substituída ou readequada, como determinou a r. sentença. Devolução na forma simples. Ausente prova de má-fé. Recurso não provido.